Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-86.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DECISÃO QUE REJEITA A DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APONTAMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 702, §§2o E 3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento do protocolado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes.
2. Se da decisão que nega a intervenção de terceiro (denunciação à lide) a parte não interpõe agravo de instrumento (art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil – CPC), opera-se a preclusão temporal e forma-se a coisa julgada sobre este ponto, o que impede a rediscussão em sede de apelação. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
4. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
5. Iniciada a ação monitória pelo Banco do Brasil em face do apelante, os embargos opostos vieram desacompanhados da indicação do valor entendido como devido, bem como da planilha de cálculos, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.